Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728014-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDGAR DOS SANTOS ALMEIDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília, proferida em liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (proc. no 0712020-12.2020.8.07.0001) proveniente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: “[...] ID 65120841 - O réu apresenta contestação ao pedido de liquidação de sentença, alegando a tempestividade da matéria por ser questão de ordem pública, na qual sustenta litisconsórcio passivo da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL, face a solidariedade ao pagamento das diferenças, o que torna este Juízo incompetente. Atribuiu ser competente o Juízo do Foro do domicílio do autor. No mérito apresentou planilha de evolução dos cálculos em que informa diferença no valor de R$ 2.532,39. ID 66961829 - A parte autora rechaça as defesas processuais suscitadas pelo réu e impugna os cálculos apresentados, sob o argumento de que não vieram instruídos com documentos apropriados para amparar os cálculos. Brevemente relatado. DECIDO. DA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Se a condenação foi solidária, não há que se falar em litisconsórcio necessário e, por conseqüência, em incompetência do Juízo, eis que o presente cumprimento foi ajuizamento exclusivamente contra o banco-requerido, que tem natureza jurídica de sociedade de economia mista. Não assiste razão ao executado em relação a existência de litisconsórcio necessário, pois a solidariedade da obrigação permite ao credor que exija seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há necessidade de que se constitua litisconsórcio passivo entre eles. A superação da existência de litisconsórcio necessário esvaziou o fundamento para declinação da competência em favor da Justiça Federal. DA POSSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM JUÍZO DIVERSO DAQUELE QUE PROLATOU A SENTENÇA NA FASE DE CUMPRIMENTO. Em se tratando de cumprimento derivado de condenação genérica, a coisa julgada in utilibus deve encampar medidas que facilitem a liquidação do crédito, razão porque entendo possível o processamento da fase de cumprimento em Juízo diverso do que prolatou a sentença (Ação Cível Pública n.o 0002526-09.1999.4.01.0000, - 3a Vara Federal do Distrito Federal), ante ao que dispõe o artigo 516, Parágrafo único, do CPC. Considerando a divergência nos cálculos necessária a realização de perícia técnica, que ora determino. Veja-se que o financiamento rural entrelaçado ao contrato, causa de pedir da lide, tem regime jurídico próprio (Lei no 4.829/1965), integrando o banco requerido, por meio de suas carteiras especializadas, o sistema nacional de crédito rural, razão pela qual entendo excessivamente difícil à parte requerente esclarecer todas as nuances da evolução do financiamento e os reflexos da mudança de índice, conforme determinado na fase de conhecimento. Por tal razão, entendo que a hipótese conforma inversão do ônus da prova, nos temos § 1o do art. 373, do CPC. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, o agravante reitera os argumentos apresentados em sua impugnação, defendendo que tanto a liquidação quanto o cumprimento de sentença deveriam ser processados perante o Juízo que decidiu a causa, nos termos do art. 516, inciso II do CPC, ainda que se trate de título formado em ação coletiva. Argumenta que a flexibilização da referida norma pela jurisprudência tem o intuito de viabilizar o exercício do direito pelos diversos beneficiários da sentença coletiva, de modo a facilitar o acesso à jurisdição. No caso, todavia, o agravado é domiciliado na cidade de Querência-MT, comarca onde deveria ter ajuizado a sua pretensão (art. 98, §2o do CPC). Ressalta que o STJ firmou o entendimento de que na hipótese de execução individual de sentença coletiva, caberia ao exequente optar pelo foro do seu domicílio ou do Juízo que prolatou a sentença coletiva, ratificando a previsão constante no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, aduz que na hipótese de o agravado resolver ajuizar a demanda em outro foro que não fosse do seu domicílio, seria defeso pleitear a liquidação de sentença na Justiça Comum, pois o título judicial formou-se na Justiça Federal, que seria competente para processar a sua pretensão, com a inclusão dos demais coobrigados para que exerçam o direito de defesa (União e Banco Central). Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da demanda originária e, no mérito, a sua reforma, com a remessa dos autos à Justiça Federal, com a inclusão da União e do Banco Central ou, caso seja mantida na Justiça Comum, que seja encaminhada ao foro de domicílio do agravado (Querência-MT). Preparo (ID no 18382128 e ID no 18382129). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança foi o BTN, no percentual de 41,28%. Os réus foram condenados ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990, que era de 84,32% e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CCB vigente (ACP no 94.00.08514-1, 3a Vara Federal do Distrito Federal). Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.319.232/DF, a sentença prolatada nos autos da referida Ação Civil Pública tem abrangência nacional e eficácia “erga omnes”, razão pela qual contempla todos os titulares de cédula de crédito rural no período de março de 1990: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp no 1.319.232/DF, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014).” [grifado na transcrição] No que tange à competência para o ajuizamento das respectivas liquidações e execuções individuais, verifica-se que o acórdão não estabeleceu foro específico para o processamento das demandas individuais (liquidação provisória). O Banco do Brasil, ora agravante, possui agências bem estruturadas em todo o território nacional. Logo, causa no mínimo estranheza a opção do agravado em ajuizar a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que reside na cidade de Querência/MT, situada a aproximadamente 1000 quilômetros de distância, caso o percurso seja feito de automóvel. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Impende destacar que a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 6/8/2020, às 12h10]. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a mais de mil quilômetros de distância, sem, sequer, comunicar a OAB-DF. De uma forma hábil está-se buscando meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. No caso, como o agravado reside noutra cidade (Querência-MT) e o agravante dispõe de agência na localidade (Agência 3942), para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não vislumbro motivo que justifique a manutenção da demanda originária na Circunscrição Judiciária de Brasília. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Mas, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, para evitar a prática de atos processuais desnecessários nesta Circunscrição Judiciária, no uso do Poder Geral de Cautela e em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, defiro o efeito suspensivo e determino a imediata remessa da demanda originária (proc. no 0712020-12.2020.8.07.0001) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Querência-MT (domicílio do agravado). Sem prejuízo, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO